Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-46.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004697-46.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR CORBELINO - CPF: 062.492.031-33 (RECORRENTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o recorrido JOAO VICTOR CORBELINO -postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto jamais adquiriu o veículo.

2.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido não apresentou provas que comprovem que a inscrição em dívida ativa adveio do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (Nacional), ano/modelo 2005/2006, de Placa KAD 5314 e RENAVAM 00866654143, até mesmo porque a tela juntada e boleto gerado, não consta o nome do recorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

Diante da ausência de prova da origem da dívida pelo recorrido, o que poderia ter feito, não reconhecer a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4.

Sentença reformada

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOAO VICTOR CORBELINO postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto jamais adquiriu o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (Nacional), ano/modelo 2005/2006, de Placa KAD 5314 e RENAVAM 00866654143.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido não apresentou provas que comprovem que a inscrição em dívida ativa adveio do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (Nacional), ano/modelo 2005/2006, de Placa KAD 5314 e RENAVAM 00866654143, até mesmo porque a tela juntada e boleto gerado, não consta o nome do recorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Infere-se que os documentos juntados aos ID’s

236489828, 236489829 e 236489831, não demonstram que a inscrição em dívida ativa proveio de débitos existentes do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (Nacional), ano/modelo 2005/2006, de Placa KAD 5314 e RENAVAM 00866654143, até mesmo porque o boleto não consta em nome do recorrido, bem como a tela do DETRAN, não consta o recorrido como atual proprietário ou proprietário anterior.

Diante da ausência de prova da origem da dívida pelo recorrido, o que poderia ter feito, não reconhecer a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024